Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708847-34.2021.8.07.0004 RECORRENTES: JEFERSON CARVALHO DE ARAÚJO, MIRACY DE OLIVEIRA CASTRO RECORRIDA: JACINTA CARVALHO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DILATECIDADE. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. SIMULAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INOBSERVÂNCIA DE OUTORGA. AUSÊNCIA. PROVA. VÍCIOS. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 3. Considerando que os Réus exerceram, sem nenhuma justificativa fática ou jurídica, a posse do imóvel cuja propriedade pertence exclusivamente à Autora, resta configurada a posse injusta do bem, fazendo jus a Requerente à reintegração na posse do imóvel. 4. O argumento de que a escritura pública, lavrada no ano de 1994, é nula diante de suposta simulação não é hábil a desconstituí-la, pois já ultrapassado o prazo de anulação do negócio jurídico previsto na legislação anterior, aplicável por força do artigo 2.035 do CC/02, além de inexistir comprovação do fato. De igual forma, não há qualquer demonstração de que o de cujus, quem vendeu o imóvel à Postulante, vivia em união estável com a 2a Ré, na data da aquisição do bem ou da venda dele. 5. Nos termos do artigo 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado". 6. Caracterizado o esbulho pela ocupação do imóvel após a parte ser notificada para restitui-lo, mostram-se comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.647 do Código Civil, asseverando nulidade do negócio jurídico, diante da ausência da outorga uxória, tendo em vista que essa seria condição indispensável para a transferência da propriedade do imóvel. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sharon dos Santos Borges, OAB/DF 69.059 (ID 52288805). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.647 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Os argumentos dos Apelantes quanto à existência de simulação e da inobservância de outorga uxória diante de uma união estável existente entre o irmão falecido da Autora, de quem ela adquiriu o bem, e a Sra. Miracy de Oliveira Castro não se sustentam (...). Não há como reconhecer a existência da união estável afirmada pelos Recorrentes, entre o de cujus e a 2a Ré, Sra. Miracy, na data da aquisição do imóvel ou da formalização da compra e venda dele” (ID 49092343 - pág. 12). Destarte, ausente comprovação da união estável, desnecessária a alegada outorga uxória para transmissão do imóvel em questão” (ID 48525891 e ID 51329332). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Sharon dos Santos Borges, OAB/DF 69.059 (ID 52288805). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027